Tribunal: TJPA
Processo: 0801936-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801936-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIANY MARIA DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. SERVIDORA EM LICENÇA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ANTERIORMENTE PAGA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O único fundamento que levou a Administração a suprimir a gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME do contracheque foi o afastamento da servidora em virtude de licença médica.

2.

De acordo com o art.72 da Lei nº 5.8010/94 considera-se efetivo exercício para todos os fins, o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde. Supressão indevida.

3.

Possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para restabelecimento do pagamento de gratificação anteriormente percebida pela servidora.

4.

Na esteira do parecer ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

5.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº 0801936-65.2020.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ELIANY MARIA DOS SANTOS MATOS, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0803080-36.2019.8.14.0024), ajuizada pela agravada.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar para determinar ao requerido que restabeleça o pagamento da Gratificação do SOME à requerente, bem como que se abstenha de lançar novos descontos nos vencimentos da autora, relativos aos valores da Gratificação do SOME que foram pagos durante o gozo da licença para tratamento de saúde.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da presente decisão, fixando também a aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de não cumprimento tempestivo da liminar.

Intime-se o requerido para que cumpra a medida liminar, no prazo fixado, e CITE-SE para que apresente contestação, no prazo legal.

Deixo de designar audiência de conciliação devido à ínfima possibilidade de acordo entre as partes, já que se trata de uma demanda movida contra o Estado do Pará, que, em reiteradas ocasiões, demonstra o seu desinteresse na autocomposição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em suas razões (ID
2821583 - Pág. 1/15
), o agravante afirma que a gratificação referente ao Sistema de Organização Modular Ensino – SOME é devida aos professores que efetivamente atuem na educação do Sistema Modular de ensino, defendendo que a vantagem possui caráter propter laborem, portanto, de natureza precária e não incorporável à remuneração.

Aduz que a gratificação não pode incidir no período de licença para tratamento de saúde, justificando que nesse interstício restam ausentes as causas que ensejam o seu pagamento, sob a alegação de que a servidora não estaria prestando os serviços que autorizam a percepção da mencionada verba.

Argui ainda que agravada não demonstra que a gratificação SOME possui caráter genérico que permita seu pagamento a todos os servidores que estejam afastados/licenciados das atividades, suscitando impossibilidade de concessão de tutela contra a fazenda pública que tenha por finalidade o aumento ou extensão de vantagens a servidor ativo ou inativo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando prejuízo de ordem econômica ao Estado. Ao final, pede o provimento do recurso para revogar a tutela deferida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, pelo que indeferi o pedido de efeito (ID 3223296, Pág.1/3).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se estão presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito em favor do Estado quanto às teses de impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda pública e quanto a regularidade da supressão da gratificação SOME do contracheque da agravada, bem como, o risco de dano grave.

Analisando os documentos que instruíram a ação intentada na origem observa-se que o único fundamento que levou a Administração a suprimir a gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino do contracheque foi o afastamento da servidora em virtude de licença médica.

De acordo com o art.72 da Lei nº 5.8010/94 considera-se efetivo exercício para todos os fins, o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde. Senão vejamos:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XIV - licença para tratamento de saúde;

Diante da previsão legal, não parece razoável a tese suscitada pelo Estado, tendo em vista ainda, que a supressão da gratificação em caso de afastamento por motivo de saúde, que é uma circunstância transitória e alheia à vontade do servidor, dificultaria demasiadamente o exercício da licença.

Ademais, importa ressaltar os precedentes deste Egrégio Tribunal reputando ilegal a supressão em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.

1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ;

3-A
supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condiç
ões.

4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5-Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que

integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, para isentar o impetrante no pagamento da multa de 10% do valor da causa, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

7ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13/08/2019 a 22/08/2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (TJPA. 2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23).

(...)
Partindo de uma premissa de legalidade estrita, não havendo previsão legal explícita que a gratificação SOME será suspensa em caso de afastamento por licença para tratamento da saúde não cabe ao Estado a extensão da interpretação
. (...) (TJPA2018.04686862-11, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-23, Publicado em 2018-11-23)

Do mesmo modo, não identifico probabilidade quanto à alegada impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública, uma vez que a hipótese versada nos autos não diz respeito à inclusão ou extensão de vantagem, mas a restabelecimento do pagamento de gratificação anteriormente percebida pela servidora. Nesse sentido confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. A INVERSÃO DO ACÓRDÃO IMPLICARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ.

1. No tocante ao art. 273 do CPC, tendo o Juízo a quo concluído pelo preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, a inversão do que foi decidido, tal como propugnada nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Havendo o Tribunal a quo concluído que os autores lograram comprovar que percebiam o adicional de insalubridade de forma incorreta, ou seja, com base no salário mínimo e não em seus subsídios, a inversão do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. "
Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público
." (AgRg no REsp1.352.935, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 07.08.2014.).

Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp 1585761/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

Confira-se ainda a manifestação do Parquet em favor da manutenção da decisão recorrida:

A Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe a respeito do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, prevê que o período da licença para tratamento de saúde, além de ser concedido à servidora sem prejuízo de sua remuneração, será considerado, para todos os fins, como período de efetivo exercício.

(...)

No presente caso, vislumbra-se que a servidora foi nomeada para exercer o cargo de professora no Município de Trairão/PA, em localidade de difícil acesso, e que em razão do que prevê a Lei Estadual nº 7.442/2010, alterada pela Lei Estadual 7.643/2012, faz jus a gratificação referente ao SOME, correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base da agravada, o que corrobora a probabilidade do seu direito.

Além disso, verifico que a jurisprudência vem assentando o entendimento de que a liminar será devida nos casos em que o autor venha a demonstrar a regularidade de seu afastamento através de prova do período em que se deu a licença saúde, o que restou plenamente cumprido no presente caso através da perícia médica (ID. 14381133 –autos principais) desenvolvida pela Diretoria de Gestão Pública de Saúde Ocupacional do Servidor, demonstrando ainda que durante o período de afastamento, a servidora permaneceu lotada para o cargo inerente ao SOME na mesma unidade escolar, vide contracheques (ID. 14381674 -pág. 2e 14381673 -págs. 1/2, autos principais).

Ante o exposto,
não identificados elementos para a modificação da tutela deferida na origem,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020